Tribunal: TJSP
Processo: 1054892-80.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Procedência - Cobrança de taxa de corretagem – Imóvel adquirido por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Rendimento bruto do adquirente que o enquadra na Faixa 1 do referido Programa, na qual não há intermediação imobiliária - Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos – Tema 960 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Baixo valor da

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Procedência - Cobrança de taxa de corretagem – Imóvel adquirido por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Rendimento bruto do adquirente que o enquadra na Faixa 1 do referido Programa, na qual não há intermediação imobiliária - Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos – Tema 960 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Baixo valor da causa – Necessidade de fixação da verba por equidade – Inteligência do art. 85, §8o, do CPC - Recurso do autor provido – Negado provimento ao recurso das rés.